Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-94.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008241-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUIBSON DA SILVA TOMICHA (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 044.737.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONDAS ALMEIDA DE JESUS - CPF: 072.889.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GUIBSON DA SILVA TOMICHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – DEMORA OCASIONADA PELA DEFESA - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, e ao fato de ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Se a demora na instrução criminal decorre de ato exclusivo da defesa, que não apresentou as alegações finais no prazo legal, não se configura o constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008241-94.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GUIBSON DA SILVA TOMICHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
GUIBSON DA SILVA TOMICHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde
16.12.2019
, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pelos bons predicados, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Postula, ainda, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 02(dois) anos sem a prolação da sentença de mérito.

Teceu considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (ID. 124842159).

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 127838156.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 128386191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GUIBSON DA SILVA TOMICHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, bem como resta caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia
16.12.2019.

A teor das informações prestadas, consta que o paciente GUIBSON DA SILVA TOMICHA e o corréu JOEL LIMA DE ALMEIDA foram presos em flagrante delito no dia
17/12/2019
, autuados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, ocasião que tiveram a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação do Ministério Público.

Sobressai da denúncia que: “(...)
No dia 16 de dezembro de 2019, às 20h40min, na residência particular localizada na Rua Nova Olímpia, Bairro Jardim Renascer, final da rua, acesso ao córrego, nesta cidade, os denunciados Joel Lima de Almeida, Leondas Almeida de Jesus e Guibson da Silva Tomicha, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, e preparavam 13 (treze) tabletes de maconha, com massa total de 8,346 kg (oito quilogramas e trezentos e quarenta e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2019.62754-01 – fs. 15/18-IP). Ainda, associaram-se os três para juntos para praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, policiais civis receberam informações quanto à comercialização de entorpecentes por parte dos denunciados, conhecidos como “Joelzinho”, “Tomicha” e “Leo Maconha”, que atuavam no final da Rua Olímpia, após o cruzamento com a Rua Apiacás, do Bairro Renascer, nesta urbe.

Diante disso, principalmente por serem bem conhecidos por praticarem o tráfico e serem integrantes da facção “comando vermelho”, os investigadores diligenciaram até ao local e puderam observar que os indiciados estavam no fundo da casa, preparando as drogas para posteriormente repassar a terceiros. No mesmo ínterim, ao visualizarem a guarnição se aproximar, os denunciados aproveitaram que o imóvel ficava ao lado da mata ciliar às margens do Córrego do Barbado, por onde todos tentaram evadir, porém apenas o denunciado Leonidas obteve êxito.

Após cuidadosa busca no local, os investigadores apreenderam 13 (treze) tabletes de maconha. Além disso, localizaram 01 (uma) balança e 01 (uma) faca com resquícios de maconha, bem como 03 (três) rolos de plástico filme, todos objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Joel Lima de Almeida, Leondas ou Leonidas Almeida de Jesus e Guibson da Silva Tomicha como incursos nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06. (...)”

Ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade de droga apreendida
, bem como por serem
integrantes da facção “Comando Vermelho”
, consoante teor da decisão:

“(...) Trata-se de denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor
JOEL LIMA DE ALMEIDA; GUIBSON DA SILVA TOMICHA e LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS, todos
pela prática, em tese, do delito previsto art. 33,
“caput”,
e art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06.

Em tempo e com supedâneo no art. 316,
parágrafo único
, passo à reanálise da prisão cautelar do acusado JOEL LIMA DE ALMEIDA; GUIBSON DA SILVA TOMICHA e LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS.

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, elencadas no art. 313 do CPP.

Destarte, analisando a prisão cautelar dos réus, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados quando dos decretos das prisões preventivas.

Digo isso, pois, a
materialidade delitiva
está comprovada pela apreensão
13 (treze) tabletes de maconha, com massa total de 8,346 kg (oito quilogramas e trezentos e quarenta e seis gramas),
fator que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema.

Concernente aos
indícios de autoria
, também se fazem presentes, porquanto, segundo narra o caderno investigativo, policiais civis receberam informações quanto à comercialização de entorpecentes por parte dos denunciados, conhecidos como “Joelzinho”, “Tomicha” e “Leo Maconha”, que atuavam no final da Rua Olímpia, após o cruzamento com a Rua Apiacás, do Bairro Renascer, nesta capital.

Diante disso, principalmente por serem bem conhecidos por praticarem o tráfico de drogas
e serem integrantes da facção “Comando Vermelho”
, os investigadores diligenciaram até ao local e puderam observar que os indiciados estavam no fundo da casa, preparando as drogas para posteriormente repassar a terceiros.

No mesmo ínterim, ao visualizarem a aproximação da guarnição policial, os denunciados teriam aproveitado que o imóvel ficava ao lado da mata ciliar às margens do Córrego do Barbado, por onde todos tentaram evadir, porém apenas o denunciado LEONDAS/LEONIDAS obteve êxito, sendo detido em flagrante apenas JOEL e GUIBSON,
ante a apreensão de mais de 8 KG de maconha, além de balança de precisão, faca com resquícios de drogas e outros petrechos comumente usados no tráfico de entorpecentes.

Denota-se, portanto, que o denunciado LEONDAS/LEONIDAS estaria no local por ocasião dos fatos, contudo,
evadiu
, tanto é que o corréu JOEL disse em seu depoimento perante a Autoridade Policial que quem estava preparando as porções de droga era um indivíduo de acunha “Daniel” juntamente com LEONDAS/LEONIDAS e GUIBSON.

Não obstante, verifica-se que os réus JOEL e LEONDAS/LEONIDAS possuem péssimos antecedentes criminais, sendo JOEL reincidente específico e réu noutra ação penal em trâmite pelo crime de tráfico de drogas, enquanto que LEONDAS/LEONIDAS também já possui condenação nesta Vara Criminal pelo delito de tráfico de drogas (Id. 84470923).

Tais circunstâncias, aliadas a gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justificam a aplicação e mantença da prisão preventiva como meio de
garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Enunciado 06 – TJ/MT.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado 25 do TJ/MT.

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014).

Nesse interim, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima, MANTENHO os decretos das prisões preventivas até então prevalente dos denunciados JOEL LIMA DE ALMEIDA; GUIBSON DA SILVA TOMICHA e LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida
–
13 (treze) tabletes de maconha, com massa total de 8,346 kg (oito quilogramas e trezentos e quarenta e seis gramas),

soma-se a isso, a circunstância de que a paciente e os corréus são integrante da facção criminosa Comando Vermelho, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Ademais, o STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Não é diferente o entendimento desta Primeira Câmara:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [25 (VINTE E CINCO) PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 1.037,65 G (MIL E TRINTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) E 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 473,08G (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS)], NA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, BALANÇA DE PRECISÃO, OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA E GRANDE NUMERÁRIO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da gravidade concreta do crime, revelada pela apreensão de grande quantidade de drogas [25 (vinte e cinco) porções, pesando 1.037,95g (mil e trinta e sete gramas, e noventa e cinco centigramas) de cocaína e 4 (quatro) porções, pesando 473,08g (quatrocentos e setenta e três gramas e oito centigramas) de maconha],
de uma arma de fogo com numeração raspada, balança de precisão e objetos de origem duvidosa, acondicionados em uma residência vizinha que servia de depósito para os produtos criminosos e também para dificultar a prisão do paciente.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (N.U 1014246-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao alegado excesso de prazo, entendo pertinente a transcrição do inteiro teor das informações da autoridade coatora,
in verbis
:

“ (...)

O Inquérito Policial respectivo fora distribuído pela Autoridade Policial sob o nº 595-89.2020.8.11.0042 – Cód. 609846, em
09/01/2020
, sendo ofertada a denúncia em 20/01/2020 contra o paciente GUIBSON DA SILVA TOMICHA e os indiciados JOEL LIMA DE ALMEIDA e LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS, dando-os como incursos nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Por meio do r. despacho datado de 16/03/2020, foi determinada a notificação dos acusados para apresentar a defesa prévia.

O processo físico foi impulsionado em 04/11/2020, ocasião que mantidas as prisões cautelares de JOEL LIMA DE ALMEIDA e GUIBSON DA SILVA TOMICHA, bem como acolhida a representação ministerial pela decretação da prisão preventiva do acusado LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS.

Em 22/11/2020, o acusado LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS compareceu nos autos mediante a constituição dos advogados SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA – OAB/MT 22973 e LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS – OAB/MT 26427, ocasião que requereu a revogação da prisão preventiva. Em seguida, na data de 18/12/2020 aportou a defesa preliminar dos réus JOEL LIMA DE ALMEIDA e GUIBSON DA SILVA TOMICHA, apresentada pela Defensoria Pública.

Em decisão proferida em 24/03/2021, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS, bem como mantidas as prisões cautelares do paciente GUIBSON DA SILVA TOMICHA e JOEL LIMA DE ALMEIDA, determinando a intimação dos patronos por este constituído para apresentar a defesa preliminar. Na data de 26/07/2021 os autos físicos foram migrados para o PJe. No dia 06/08/2021 a defesa do acusado LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS apresentou sua defesa preliminar.

A denúncia em desfavor do paciente e demais réus foi recebida em
14/09/2021
, com designação de audiência de instrução por videoconferência para o 14/12/2021, às 14:00 horas. Na mesma decisão foi revista e mantida as prisões cautelares de todos os acusados (Id. 695128740).

Posteriormente, por meio do despacho exarado no Id. 65390478, foi a audiência de instrução antecipada para o dia 18/10/2021, às 14:00 horas.

Na audiência realizada em 18/10/2021 (Id. 68072087), foi colhido
o interrogatório de todos os réus, inclusive do acusado foragido LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS, que compareceu virtualmente junto com seu patrono Samuel de Oliveira Varanda – OAB/MT 22973. Por conseguinte, foi encerrada a instrução após a inquirição das testemunhas presentes e determinada a remessa dos autos à fase de apresentação dos memoriais finais escritos.

O ministério Público encaminhou seus memoriais finais em 22/10/2021 (Id. 68506430
), pugnando pelo julgamento de total procedência da denúncia e consequente condenação dos os réus JOEL LIMA DE ALMEIDA, LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS e GUIBSON DA SILVA TOMICHA pelo cometimento do delito previsto nos arts. 33, caput, art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

Em 08/11/2021 foram apresentadas pela Defensoria Pública os memoriais finais do paciente GUIBSON DA SILVA TOMICHA e JOEL LIMA DE ALMEIDA (Id. 69604790). Regularmente intimados, os advogados SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA – OAB/MT 22973 e LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS – OAB/MT 26427 deixaram transcorrer “in albis” o prazo para apresentar os memoriais finais em favor do réu LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS, conforme certidão exarada no Id. 74742407, datada de 01/02/2022.

O acusado LEONDAS ou LEONIDAS ALMEIDA DE JESUS não foi localizado em nenhum estabelecimento prisional para ser intimado para regularizar sua representação processual, conforme decisão datada de 02/02/2022 (Id. 74745460),
razão pela qual, nesta data, foi nomeada a Defensoria Pública para, na qualidade dativa, apresentar os memoriais finais em seu favor. (
...)”

Consoante informações, bem como salientado pela Procuradoria-Geral, a sentença de mérito somente não foi prolatada, porque a defesa de um dos corréus,
regularmente intimado
, não apresentou as alegações finais no prazo legal, sendo na presente data nomeada Defensoria Pública.

A instrução criminal foi encerrada em tempo razoável diante da pluralidade de réus, em
18/10/2021
, e a acusação apresentou memoriais finais em
22/10/2021
, estando apenas pendente a apresentação de memoriais finais pela defesa. Assim, verifico que a
persecutio in judicio
somente não houvera terminado, em virtude de fato atribuído à própria defesa, fazendo, assim, incidir o verbete da Súmula 64, do Superior Tribunal de Justiça: "
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo da instrução, provocado pela defesa".

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022